Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715798-06.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROSA LEMOS APELADO: JOSE AILTON GUEDES DE MELO, EUNA PIRES DE MELO DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA ROSA LEMOS contra a r. sentença exarada no ID 49291308, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor de JOSÉ AILTON GUEDES DE MELO e EUNA PIRES DE MELO. Por conseguinte, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. No recurso de apelação interposto (ID 49291313), a autora postulou a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, a apelante limitou-se a requerer, com fulcro no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, combinado com o artigo 98 do Código de Processo Civil, que sejam deferidos, em seu favor, os benefícios da Justiça Gratuita, tendo em vista a sua hipossuficiência financeira. No entanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido initio litis, ao fundamento de que a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência (ID 49291187). A apelante, a despeito de postular a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou qualquer documento apto a demonstrar que, após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no primeiro grau de jurisdição, houve alteração de suas condições financeiras. Dessa forma, não havendo nos autos elementos de prova aptos a evidenciar que o patrimônio da apelante é insuficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 16:20:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.